Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734983-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE 1 ETAPA – QD 4 CJ 1 LT 1 contra a decisão de ID 206492674 (autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0707269-87.2022.8.07.0008, ajuizada em face de MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS, rejeitou pedido de penhora do imóvel gerador do débito, nos seguintes termos: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 205554330. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. No agravo de instrumento (ID 63151440), o condomínio exequente pretende a reforma da decisão combatida para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel em alienação fiduciária. Contrarrazões ao ID 65324681 que defende o não conhecimento do recurso pela parda do interesse recursal e, no mérito, a manutenção da decisão. Preparo ao ID 63151444. É o relato do necessário. Decido. Em análise ao sistema processual deste Tribunal, nota-se que a parte exequente realizou pedido nos autos originários que demonstra a perda do interesse recursal do presente recurso. Com efeito, na petição de ID 214394973 (autos originários) o condomínio recorrente afirma que o imóvel gerador dos valores em cobrança encontra-se quitado e em propriedade da executada. Apresentou, ao ID 214394976, a declaração de quitação do contrato habitacional em nome da requerida. Por fim, requereu a penhora do imóvel. Assim, a penhora dos direitos aquisitivos, anteriormente requerida pela petição de ID 205554330 (autos originários), rejeitada pela decisão ora combatida e, portanto, objeto dos presentes embargos, restou superada, impossibilitada, haja vista que a credora requerida não é mais detentora de meros direitos aquisitivos futuros, haja vista a quitação do contrato de financiamento habitacional (ID 214394976 -autos originários). Ressalto que o pedido de penhora do imóvel em questão foi indeferido pelo Juízo de origem na decisão de ID 215822403, desafiada por novo recurso de agravo de instrumento registrado ao ID 218411100 (autos originários). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento ante a perda superveniente de seu objeto, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator